Tribunal: TJBA
Processo: 8035762-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035762-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCUS VINICIUS SILVA FALCAO FILHO Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DO RÉU/INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTARQUIA FEDERAL EM CUMPRIMENTO AO QUANTO DETERMINADO PELO JUIZ A QUO. TEMA 1.044/STJ. RESSARCIMENTO DEVIDO. AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS IMPUTADO AO ESTADO. TEMA REPETITIVO 1.044 DO STJ. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO. APELO DO INSS PROVIDO. RECURSO DO AUTOR. FAXINEIRO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PERÍCIA MÉDICA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. CONCLUSÃO PELA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 86, DA LEI N. 8.213/91. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos estes autos das APELAÇÕES CÍVEIS de nº 8035762-20.2023.8.05.0001, tendo como apelantes INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e MARCUS VINICIUS SILVA FALCÃO FILHO, e apelados, MARCUS VINICIUS SILVA FALCÃO FILHO e INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de MARCUS VINICIUS SILVA FALCÃO FILHO, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A)